Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENORES COM TEA. INDISPONIBILIDADE DA REDE CREDENCIADA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória requerida por menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando à cobertura integral, pelo plano de saúde Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, de terapias multiprofissionais indicadas por especialistas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória, especialmente urgência e probabilidade do direito; (ii) verificar se o plano de saúde deve custear terapias específicas prescritas por médicos assistentes, ante a ausência ou insuficiência de rede credenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A urgência está comprovada pelos relatórios médicos, que indicam a necessidade imediata dos tratamentos prescritos, sob pena de prejuízos ao desenvolvimento neuropsicomotor e social dos menores. 4. Demonstrada a indisponibilidade efetiva dos serviços prescritos na rede credenciada do plano de saúde, caracterizando descumprimento contratual por parte do INAS. 5. Conforme jurisprudência consolidada, incluindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, a operadora de plano de saúde deve garantir a cobertura integral dos tratamentos essenciais prescritos pelo médico assistente, especialmente em casos relacionados ao TEA, inclusive fora da rede credenciada, mediante custeio direto ou reembolso integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para confirmar a tutela de urgência deferida. Determinação para que o INAS autorize e custeie integralmente os tratamentos indicados.
Tese de julgamento:
1. Planos de saúde devem autorizar e custear integralmente terapias multiprofissionais prescritas para tratamento de TEA, especialmente quando comprovada a ausência ou insuficiência de rede credenciada apta a atender os beneficiários. 2. A urgência em tratamentos indicados para TEA justifica a concessão de tutela provisória para garantir o acesso imediato às terapias essenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 995 e 1.019, I; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998; Lei no 12.764/2012, art. 3o, III, "b".
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1999730, 0734581-91.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJE 26/05/2025.